Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : APR – Apelação Criminal No. Processo : 0708463-85.2023.8.07.0009 Recorrente(s) : ALEX WELISSON DE SOUZA Recorrido(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator